Tribunal: TJMT
Processo: 1042630-21.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042630-21.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANA DE CAMPOS BORGES - CPF: 346.485.181-87 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO –
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO MÚTUO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA -
ASSINATURA APOSTA NO CONTRATO ATRIBUÍDAS À AUTORA
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A
perícia grafotécnica constitui prova satisfatória de fato impeditivo do direito alegado, consistente na efetiva celebração do contrato subjacente aos descontos na folha de pagamento da autora. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ELIANA DE CAMPOS BORGES
contra a r. decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1042630-21.2018.8.11.0041
, desproveu o recurso interposto pela agravante, para manter inalterada
a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da comarca da Capital/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Nulidade/inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. nº
1042630-21.2018.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra o BANCO BMG S/A, julgou o pedido improcedente por entender que o Banco/réu demonstrou satisfatoriamente a efetiva celebração do contrato de empréstimo, exibindo cópia do instrumento e a disponibilização do valor contratado, e condenou a autora ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé; a r. sentença também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes arbitrados fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 124446749 - pág. 1/4).

A agravante insiste na tese de que os documentos apresentados pelo Banco/apelado não correspondem aos apresentados para a realização de prova pericial grafotécnica, sendo evidente o equívoco da r. decisão monocrática ao reconhecer a regularidade da contratação; diz que as provas dos autos não demonstram a regularidade contratual, tampouco que a agravante efetivamente tenha recebido o valor mencionado, postula seja provido o recurso para que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal, ou, então, que seja afastada a penalidade que lhe foi imposta (cf. Id. nº 138612657)
.

O Banco/agravado ofertou

contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 140552172).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou expressamente da decisão hostilizada que
“
é incontroverso que as partes celebraram o
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
(cf. Id. nº 124446654 - pág. 1
), para utilização do cartão de crédito
de nº 5313.0622.0736.3030
,
e, como se verifica, houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual a
utorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento da contratante (margem consignável) constante do item 1.3.1 (
cf. Id. nº 124446654 - pág. 3
)
, ou porque o
Banco/apelado trouxe provas cabais da transação, incluindo inúmeras faturas do cartão de crédito contratado (e utilizado) com
identificação da apelante e encaminhadas para o endereço dela constante do contrato
(cf. Id. nº 12446663 e Id. nº 12446664).

Ora, mesmo desconsiderando a conclusão do laudo pericial que atribuiu à agravante a assinatura aposta no contrato, ainda assim estaríamos diante de negócio jurídico válido e eficaz, eis que, realmente há prova da contratação, com destaque para o fato de que
a demanda foi ajuizada somente em 06/12/2018 (cf. Id. nº 124439823, ao passo que a operação bancária foi contratada no ano de 2009 (cf. Id. nº
124446654 - pág. 4)
, ou seja, mais de uma década antes de a ação ter sido manejada, causando estranheza quanto ao fato de a agravante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna absolutamente frágil a assertiva de ilegalidade do contrato, tendo ciência dos valores descontados mensalmente diretamente em sua folha de pagamento, como restou expressamente contratado.

A configuração da litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal

dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que
grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave (
culpa lata dolo aequiparatur
), sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

No caso,
conforme bem assinalado pela r. decisão recorrida, os dados objetivos dos autos mostram a adoção de conduta verdadeiramente
desleal da autora/apelante/agravante ao
instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (desconhecimento do empréstimo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação; ademais,
no curso do processo, ao ser apresentado nos autos documentos concernente à contratação tida até então por inexistente, a autora não levantou dúvida acerca de sua autenticidade, mas sim optou por questionar genericamente a validade da assinatura e a ausência de força probatória, mesmo havendo robusta comprovação da
contratação
do empréstimo, evidenciando,
assim, comportamento incompatível com
o dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento da autora nas
hipóteses do inciso II e III do art. 80 do CPC.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
(...).Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados.
(TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível nº 1001033-82.2020.8.11.0015 – Relª. Desª NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - Julgado em 16/08/2022 - DJE 19/08/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/ILEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADO INSS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (6) instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.-
(TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível nº 1004662-64.2020.8.11.0015 – Relª. Desª MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 20/07/2022 - DJE 26/07/2022)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – PRECLUSÃO - ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...). Deve ser mantida a condenação em litigância de má-fé cominada, quando a parte altera a verdade dos fatos, negando a existência da relação jurídica e os débitos devidamente comprovados pela parte adversa. (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
– Recurso de Apelação Cível nº 1004603-76.2020.8.11.0015 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 27/07/2022 - DJE 30/07/2022)

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022